Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-13.1996.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001199-13.1996.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0004-47 (APELANTE), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MARCOS JOSE SHWENGBER - CPF: 104.321.591-34 (APELADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), ELISA MOREIRA MOKDSE - CPF: 061.863.069-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR – ENTREGA DE GRÃOS DE SOJA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – DEVEDOR DEVIDAMENTE CITADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.

(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Overtril Oléos Vegetais Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de
Marcos José Shwengber
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do 294, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (id. 212204195).

Inconformado, o Apelante argui que a prescrição intercorrente somente ocorre quando há inércia injustificada do credor, que, mesmo intimado pessoalmente, deixa de se manifestar nos autos após decretação de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC.

Afirma que, no caso posto, não houve decisão de suspensão do processo e nem mesmo inércia do credor. Além disso, que no prazo prescricional foi interrompido com a citação válida, na forma do artigo 202 do CC.

Por isso, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição, com o prosseguimento do feito executório (id. 212204197).

O Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 212204203).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente.

Consta que a Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa Fungível foi proposta pelo
Overtril Oléos Vegetais Ltda.
, Recorrente, contra
Marcos José Shwengber
, Recorrido,
no dia 11/04/1996
, em razão de inadimplência de contrato de compra e venda de 187.200 Kg grãos, firmado em 16/08/1995, com data de vencimento em 28/02/1996, nos termos descritos no contrato que acompanha a petição inicial (id. 212204179, pág. 14 e ss.).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 18/04/1996 (id. 212204179, pág. 30), cujo mandado foi devolvido cumprido em 09/05/1996 (id. 212204179, pág. 35).

Inexitosa a busca e apreensão dos grãos objeto do contrato, foi determinada a conversão da execução da entrega de coisa por execução por quantia (id. 212204179, pág. 53).

Dos anos de 1998 a 2000 houve deferimento de pedidos de suspensão do processo, sendo que o último foi decretado no dia 13/03/2000, nos termos do artigo 791, II, do CPC/75, com manifestação do Exequente apenas em 08/11/2005 (ids. 212204129).

Nos anos seguintes, várias foram os pedidos deferidos de tentativa de penhora
on line,
que restaram infrutíferas, razão pela qual
sobreveio sentença terminativa, em que se declarou a prescrição intercorrente, proferida em 01/02/2024,
in verbis
:

“(...) SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta em 11/04/1996 por OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA em face MARCOS JOSE SHWENGBER, partes qualificadas.

A ação foi ajuizada como “execução para entrega de coisa fungível”, postulando a entrega de 187.200 kg de soja, nas condições e qualidades constantes do contrato que aparelhou a exordial.

Citado o executado permaneceu inerte, sendo determinada a busca e apreensão dos grãos, sem sucesso (certidão de id. 70687906 – pág. 44).

Do insucesso da medida, o advogado do exequente teve ciência em 23/10/1996 (id. 70687906 – pág. 47). Assim, postulou pela conversão da ação em entrega de quantia certa, pedido deferido pelo juízo em 18/04/1997, quando ordenou a expedição de mandado para pagamento da importância de R$ 42.120,00 (id. 70687906 – pág. 60).

Em cumprimento ao mandado, o Sr. Oficial de Justiça certificou que “não foi possível proceder a PENHORA, tendo em vista não encontrar bens passíveis para a mesma, em nome do devedor.”, sendo o exequente devidamente intimado deste novo insucesso em 29/09/1997 (id. 70687906 – pág. 68).

Seguiram-se pedidos de suspensão do feito deferidos pelo juízo, que iniciaram em 1998 e perduraram até o ano de 2005, momento em que se iniciaram as pesquisas junto aos sistemas disponíveis, sem sucesso até a presente data.

Ao id. 119897660, o próprio exequente reafirma nunca ter tido sucesso na localização de bens, pelo que postula por medidas coercitivas em face do devedor.

Vieram os autos conclusos. Relatados, decide-se.

II - Motivação

É caso de se reconhecer a prescrição intercorrente.

O feito está prestes a completar 28 (vinte e oito) anos em tramitação.

Prescrição intercorrente
[1]
é aquela que ocorre durante o processo judicial em virtude da demora em se prolatar uma decisão pondo fim à causa.

O Código de Processo Civil a disciplinou nos §§ 1o a 5o do art. 921, sendo que a Lei no 14.195/2021 promoveu alterações nessas regras, acrescentando ainda os §§ 4o-A, § 5o, § 6o e 7o.

A mesma Lei no 14.195/2021 acrescentou um artigo no Código Civil prevendo expressamente a prescrição intercorrente e afirmando, conforme a doutrina e a jurisprudência já defendiam, que o seu prazo é o mesmo da pretensão:

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.

Assim, verifica-se que a suspensão da execução com base no inciso III abrange quatro hipóteses:

1a) quando o executado não é localizado (novidade da Lei no 14.195/2021);

2a) quando não é localizado nenhum bem do devedor;

3a) quando são localizados bens, mas estes se classificam como impenhoráveis;

4a) quando até foram localizados bens do devedor que podem ser penhorados, mas se alienados, não pagarão nem as custas da execução, nos termos do art. 836 do CPC/2015.

Ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, remetendo os autos ao arquivo, quando também ficará suspensa a prescrição (§ 1o do art. 921). Tal prazo é concedido pela lei para que o credor possa tomar providências para localizar o executado ou bens penhoráveis do devedor.

Findo esse prazo e não localizado o executado ou bens penhoráveis, a execução continuará suspensa, mas o prazo prescricional voltará a correr. Essa é uma novidade da Lei no 14.195/2021: antes o termo inicial da prescrição intercorrente era o fim do prazo de 1 ano e agora o termo inicial é o dia em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Vale ressaltar, contudo, que, durante o prazo de 1 ano, esse prazo da prescrição intercorrente – que já começou – fica suspenso. Outrossim, tratando-se de norma de direito processual, será aplicada imediatamente, a teor do art. 14, do CPC
[2]
.

Aliás, é o que se extrai do teor do art. 58 da Lei n. 14.195/2021, não havendo dúvidas acerca da aplicação imediata da norma, de modo que os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados, não serão reiniciados, tampouco reabertos.

Assim sendo, tomando-se todas as premissas retro lançadas, é que se verifica a existência da prescrição intercorrente no caso em apreço.

É de 05 (cinco) anos o prazo para cobrança de contrato de compra e venda de cereais, nos termos do artigo 206, § 5.o , inciso I , do Código Civil.

Portanto é de 05 (cinco) anos também o prazo da prescrição intercorrente (artigo 206-A, do CC).

A parte exequente manifesta ciência da primeira tentativa frustrada de penhora em 23/10/1996 (id. 70687906 – pág. 47), ou seja, há mais de 27 anos.

Ocorre que nesses anos de tramitação, não houve pagamento e o feito se processou exclusivamente entre tentativas de bloqueio e penhora de valores e bens, todas infrutíferas, sem qualquer outro fato interruptivo do curso prescricional.

Assim, em meio a requerimentos de sobrestamento do feito, arquivamentos e tentativas infrutíferas de constrição de bens, o feito se eterniza sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Com efeito, a realização periódica de requerimentos pro forma não tem o condão de alterar a natureza jurídica das dívidas a que se atrelam e torná-las imprescritíveis, característica definida em caráter excepcional e de forma expressa no texto constitucional (art. 5o, XLII e XLIV e Art. 37, §5o).

Como no caso concreto não se cuida de nenhuma destas situações, o feito deve ser extinto em face de sua flagrante inutilidade, da vedação à eternização de dívidas inerente ao sistema jurídico e para garantia de sua própria segurança.

III - Dispositivo

Ante o exposto, DECLARA-SE a prescrição do crédito exequendo e, por consequência, JULGA-SE EXTINTA A EXECUÇÃO com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus para as partes, nos termos do §5o do artigo 921 do mesmo diploma legal.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Extrai-se que a sentença foi precedida de intimação do Exequente para indicação de bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, o que foi atendido com pleito de suspensão da carteira de habilitação, passaporte e cartões de crédito do devedor, ao argumento de que as consultas aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário restaram infrutíferas (id. 212204194).

O ato sentencial reconheceu a prescrição intercorrente devido ao transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, próprio da pretensão executório do título executado, entre a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor até a data da sentença, com aplicação do artigo 921, §4o, do CPC, introduzido no regramento processual pela Lei no 14.195, de 2021.

O citado dispositivo processual dispõe que:
“termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
.

Por sua vez, o artigo 14 do CPC estabelece não ser possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

A prescrição intercorrente nos processos executivos anteriores a referida norma processual - artigo 921, § 4o, do CPC

- pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica aqui.

Nota-se que o devedor foi devidamente citado e o Recorrente (Exequente) realizou inúmeros pedidos na tentativa de diligenciar busca de patrimônio passível de penhora para satisfação do crédito executado, contando o feito com regular movimento processual, em que pese tramitar há 28 (vinte e oito) anos.

Logo, não se configura a prescrição intercorrente no caso posto, ante a ausência de inércia do credor, Recorrente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.

(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4o, 4o-A e 5o, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (Destaquei)

Portanto, merece reforma a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, interposto pela empresa
Overtril Oléos Vegetais Ltda.
, para reformar a sentença,
a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024